Tribunal: STF
Processo: Rcl 86693
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Betim alega ter a Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim contrariado, no Processo n. 5037591-84.2023.8.13.0027, o enunciado vinculante n. 43 da Súmula e os julgamentos proferidos nos seguintes precedentes: ADI n 1.240, RE 658.026 (Tema 612), RE 765.320 (Tema 916) e RE 1.400.775 (Tema 1.239).

Afirma ter o órgão reclamado mantido, em grau de recurso inominado, sentença que reconhecera o direito da parte beneficiária à averbação do tempo de serviço anterior ao ingresso no cargo por meio de concurso público, para  fins de progressão na carreira.

Sustenta que a contagem do tempo anterior, regido por vínculo celetista, afronta, por via transversa, o entendimento do Supremo — manifestado no verbete vinculante n. 43 e na ADI n 1.240 — acerca da ilegitimidade de ingresso sem concurso público em classe diversa da inicial na carreira.

Afirma ainda que a contratação temporária anterior contraria os requisitos estabelecidos nos Temas 612, 916 e 1.239, razão pela qual é nula e não deve gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Preliminarmente, deixo de conhecer a reclamação no ponto em que se alega violação às teses definidas nos Temas 612, 916 e 1.239.

É que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski;                         Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, não houve interposição de recurso extraordinário.

Passa-se, desse modo, a analisar a presente reclamação com base estritamente no que estabelecido no enunciado vinculante n. 43 da Súmula e no julgamento da ADI 1.240.

O referido verbete apresenta a seguinte disposição:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A ADI 1.240, por sua vez, tratou da validade de dispositivo legal que previa, em caráter excepcional, o ingresso em carreira pública federal no último padrão da classe mais elevada do nível superior. Reproduzo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE CONSTITUCIONAL DO § 1º DO ART. 18 E CAPUT DO ART. 27 DA LEI N. 8.691/1993, PELA QUAL SE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS PARA A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Quanto ao § 1º do art. 18 da Lei n. 8.691/1993: a possibilidade de ingresso imediato no último padrão da classe mais elevada do nível superior contraria os princípios da igualdade e da impessoalidade pelos quais se rege o concurso público. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . 2. Constitucionalidade do caput do art. 27 da Lei n. 8.691/1993. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

O ente público reclamante alega que a contagem de tempo de serviço sob vínculo celetista para fins de promoção em carreira pública transgride o entendimento exposto acima.

Sem razão, contudo.

O tribunal de origem assim apreciou a questão:

A Lei Municipal nº 2.143/91 dispõe claramente em seu art. 1º: 
“Fica assegurado ao servidor público estatutário, a contagem de tempo de efetivo exercício de serviço público prestado ao município sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, para efeito dos benefícios de férias-prêmio, adicionais de biênio, qüinqüênio e demais vantagens previstas no art. 61, §3º da Lei Orgânica Municipal.”
 O art. 2º da mesma lei complementa que: 
“Considera-se tempo de efetivo exercício público aquele que o servidor houver prestado à administração direta do município, de qualquer de seus poderes, assim como às autarquias e fundações.” 
Ademais, a Lei nº 3.449/01, que instituiu a Guarda Municipal, corrobora esse entendimento ao prever em seu art. 9º, § 2º: 
“O tempo de serviço prestado em virtude da contratação temporária será contado para todos os efeitos legais.” 
As referidas normas são claras, autoaplicáveis e não foram revogadas ou derrogadas por legislação posterior, tampouco há incompatibilidade entre elas e o Plano de Cargos e Salários da municipalidade (Lei nº 2.886/96), como o Município sugere sem êxito.
A jurisprudência consolidada do TJMG, inclusive nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.19.130463-3/001, é categórica ao reconhecer o direito à contagem do tempo celetista, com base nas normas locais em vigor. 
Esta Turma Recursal igualmente já firmou posicionamento reiterado no mesmo sentido, conforme os recursos inominados nºs 5003165-17.2021.8.13.0027, 5003257-92.2021.8.13.0027, 5000271-68.2021.8.13.0027, dentre outros. 
Ademais, a tese de revogação tácita da Lei nº 2.143/91 não se sustenta, diante da ausência de incompatibilidade com as normas posteriores, notadamente com a Lei nº 2.886/96 (PCCV), que regulamenta os critérios para progressão, sem excluir a contagem do tempo celetista, tampouco revogar disposições anteriores expressas. 
Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do direito do autor à averbação do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, com consequente reposicionamento na carreira, bem como o pagamento das diferenças de biênios vencidos, respeitada a prescrição quinquenal.

A controvérsia debatida na origem diz respeito ao preenchimento de critérios, previstos em legislação local, para progressão funcional de servidor público regularmente investido em cargo público.

O alvo de proibição do enunciado vinculante 43 e do acórdão proferido na ADI 1.240 é a ascensão funcional, por meio da qual o servidor é investido em cargo mais elevado de carreira diferente para a qual prestou concurso público. Essa modalidade de provimento é considerada inconstitucional pelo Supremo, por ferir a exigência de prévia aprovação em concurso público como requisito para investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37,II).

Ausente, portanto, aderência estrita entre as temáticas.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente